Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711732-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO HENRIQUE CASTELO BRANCO RABELO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADALBERTO HENRIQUE CASTELO BRANCO RABELO FILHO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB. O juízo de origem determinou o bloqueio de R$ 875,44 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) em conta do agravante (ID 118782035). Em suas razões, o agravante sustenta que a constrição é indevida, porquanto teria recaído sobre verba salarial impenhorável (ID 34440119). Requer o deferimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para indeferir a penhora on-line. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, não se verifica que as quantias movimentadas são provenientes de salário ou de outra verba de natureza remuneratória. O demonstrativo de rendimentos juntado aos autos não acusa a instituição financeira, agência e conta na qual o salário é creditado. Portanto, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme o art. 854, § 3o, do CPC. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da penhora determinada pelo juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator